Tribunal: TCU
Processo: 030.955/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 883/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto pelo Senhor Rubem Dari Wilhelnsen, ex-Prefeito do Município de Herval/RS (gestão 2001-2004), contra o Acórdão 4.139/2016 - 1.a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente e de outro ex-prefeito, o Senhor Marco Aurélio Gonçalves da Silva, aplicando-lhes débitos e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, in casu , que o responsável somente faz referência ao inciso II do art. 35 da Lei 8.443/1992, sem apresentar provas concretas à insuficiência de documentos para fundamentar a revisão do acórdão de condenação; Considerando que as notas fiscais e os comprovantes de pagamentos juntados pelo recorrente, apesar de serem documentos novos, não são capazes de elidir a irregularidade, porquanto estarem desacompanhados do extrato bancário que propicia a comprovação do nexo de causalidade; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Considerando que o Tribunal não analisa a prescrição quando já há processo de cobrança executiva constituído e enviado ao órgão incumbido de realizá-la, consoante o seguinte enunciado extraído da Jurisprudência Selecionada: " A avaliação da prescrição, embora seja matéria de ordem pública, possível, portanto, de ocorrer mesmo quando não se conhece de recurso de revisão, somente deve ser efetuada caso ainda não tenham sido enviados ao órgão competente os elementos necessários ao início da fase de cobrança judicial, sujeita a outra jurisdição. " ( Acórdão 420/2021-TCU-Plenário ); Considerando, por fim, que, ainda que fosse examinada, o Ministério Público apurou que não ocorrera a prescrição no caso concreto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Rubem Dari Wilhelnsen, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno/TCU; e b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 030.955/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.355/2018-8 (Cobrança Executiva); Processo 018.356/2018-4 (Cobrança Executiva); Processo 018.359/2018-3 (Cobrança Executiva); Processo 018.358/2018-7 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Marco Aurélio Gonçalves da Silva (XXX.466.790-XX); Rubem Dari Wilhelnsen (XXX.464.940-XX) 1.3. Recorrente: Rubem Dari Wilhelnsen 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Herval - RS 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.9. Representação legal: Larissa da Silva Martins (88.946/OAB-RS) e outros, representando Rubem Dari Wilhelnsen; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Marco Aurélio Gonçalves da Silva 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há